Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006295-13.2012.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: LEGIAO DA BOA VONTADE, POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO JÁ EXTINTO. EXERCÍCIO DE MERA DETENÇÃO DO BEM PÚBLICO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. LOCAÇÃO DE PARTE DA ÁREA CONCEDIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. Nas palavras de José dos Santos Carvalho (in Manual de Direito Administrativo, 27a Ed. São Paulo: Atlas, 2014. Pg 1197), “a concessão de direito real de uso é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público confere ao particular o direito real resolúvel de uso de terreno público ou sobre o espaço aéreo que o recobre, para os fins que, prévia e determinadamente, o justificaram. Essa forma de concessão é regulada expressamente pelo Decreto-lei n. 271, de 28.02.1967”. Uma vez extinto o contrato, permanecendo a concessionária utilizando o bem público, com base naquele, há o exercício de mera detenção do bem público – já que não há de se falar em posse de bem público, passível de usucapião. Desse modo, a relação jurídica que se estabelece passa a ser relação de responsabilidade civil extracontratual, ou seja, aquela que resulta do inadimplemento normativo, fundado na prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz (art. 156, CC), da violação de um dever baseado em algum princípio geral de direito (art. 159, CC), sendo a fonte de inobservância a lei, que nesse caso é o Decreto-Lei n. 271/67, cujo art. 7o prevê as sanções para o caso de descumprimento do contrato de concessão de direito real de uso de bem público. Nesse sentido, conquanto se possa alegar eventual inexistência de contrato, após o prazo convencionado, dúvidas não restam de que a relação jurídica de uso do aludido bem público ainda remanesce, tendo em vista a não devolução do bem ao patrimônio público. Logo, não pode a concessionária do aludido bem locar o espaço a terceiro, se dessa forma prevê o contrato anterior, e se assim o faz, infringe regras impostas e que lhe cumpre observar. Assim, cabe à concedente reivindicar os valores relativos às taxas de ocupação, nos moldes previstos anteriormente no contrato, tendo em conta a relação extracontratual estabelecida. Contudo, ainda que assim o fosse, necessário se faz observar o previsto no Decreto n. 20.910/32, já que a aplicação deste se justifica em razão dos princípios da simetria e da isonomia, os quais devem reger as relações entre as mesmas partes, independentemente do pólo em que figurem na relação processual (REsp rep. de Controvérsia n. 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe 22/2/2011). Não sendo a demanda intentada no prazo previsto no citado Decreto n. 20.910/32, a concedente não faz jus a qualquer reparação, tendo em vista a nítida ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de aludidas taxas. Negativa de provimento ao recurso da autora. Sentença cassada. Julgado improcedente o pedido. Prejudicado o recurso da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 205 do Código Civil, sustentando que o STJ, apreciando recurso especial interposto pela ora recorrente nestes autos, deu provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de ser afastada a prescrição trienal decretada na sentença e confirmada pela turma julgadora, concluindo que o prazo prescricional no caso concreto seria o decenal. Afirma que o órgão julgador, reapreciando a matéria, reconheceu a prescrição quinquenal, com base no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, ofendendo a decisão da Corte Superior e o instituto da preclusão hierárquica. Acrescenta que este Tribunal possui entendimento pacífico e reiterado no sentido de que se aplica o prazo decenal à ação de cobrança de remuneração pactuada em contrato de concessão de direito real de uso sobre imóvel público; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, argumentando que a tese acerca do prazo prescricional com base no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 somente foi discutida no acórdão, o qual deve ser anulado por não ter oportunizado o contraditório prévio, em autêntica “decisão surpresa”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, e 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025